Tribunal: TJMT
Processo: 0001306-37.2013.8.11.0108
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001306-37.2013.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[A SOCIEDADE (VÍTIMA), RANIEL DE BARROS PINHEIRO LIMA - CPF: 571.300.191-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO - MT (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TAPURAH (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 306, DA LEI 9503/97 ART. 150, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DO DELITO – DÚVIDA QUE FAVORECE AO RÉU – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes no contexto probatório para a condenação do agente, pela falta de elementos capazes de revelar a autoria delitiva, existindo fragilidade, inclusive, quanto à materialidade do crime, aplica-se o princípio in dubio pro reo para absolver o agente, diante da insegura convicção.

A prova produzida é insuficiente para sustentar a condenação, sendo a manutenção da sentença absolutória medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Raniel de Barros Pinheiro Lima,
objurgando

os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que foi julgado e condenado nos autos de n. 1306-37.2013.8.11.0108 (Código 42334), por infringência no artigo 306,
caput
, do Código Brasileiro de Trânsito, e art. 150, §1o, do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal, a pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. Bem como, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses. (Id 8459291)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 8459293)

Em suas razões recursais, o apelante busca a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer absolvição por atipicidade, com fundamento no princípio da insignificância.

Em resposta, o
Parquet
refuta as teses defensivas, assim mantendo incólume a sentença proferida.

(Id 8459296)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 11661493)

“Apelação criminal – Violação de domicílio e embriaguez ao volante [art. 150, § 1o, do Código Penal e art. 306, da Lei no 9.503/97] – irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição do crime de embriaguez ao volante, ao argumento da ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – idoneidade dos depoimentos dos policiais – 2. Almejada aplicação do princípio da insignificância – inviabilidade - irrelevância para o direito penal não caracterizada – sentença que deve ser mantida incólume – Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Á revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso contra a r. sentença proferida pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 8459257)

“(...)Consta dos inclusos autos de inquérito Policial que nos dias 13 e 14 de junho de 2013, proximidades da Rua dos Pinhas, n. 631, Tapurah/MT nesta comarca, Raniel de Barros após as 18h (dia 13), nas vias públicas de Tapurah/MT, em específico nas Pinheiro de Lima, vulgo “Rom"’ conduziu veículo automotor (Caminhonete GM S-10, placa NJG2843), com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, incorrendo em infração penal prevista no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997).

Extrai-se também que no dia 14 de junho de 2013, por Volta das 2h, em residência de Suliane da Silva, Rua dos Pinhais, n. 631, Bairro Cristo Rel, Tapurah/MT, no período noturno, Raniel de Barros Pinheiro de Lima, vulgo “Rani”, entrou clandestinamente em domicílio alheio, sem qualquer autorização da moradora, incorrendo na conduta descrita no artigo 150, § 1° do Código Penal.

Ao que Consta, no tempo e local indicados, Raniel de Barros Pinheiro Lima

ingeriu bebida alcoólica e logo após trafegou na condução de sua caminhonete pelas vias públicas de Tapurah/MT, tendo se dirigido para a casa de sua ex-companheira, Suliane da Silva, localizada na Rua dos Pinhais, n. 631, Bairro Cristo Rei Tapurah/MT.

Destaca-se que Suliane e Raniel tiveram um relacionamento amoroso, quando conviveram por cerca de 04 (quatro) anos. Entretanto, há cerca de três meses antes dos fatos criminosos, o casal rompeu o relacionamento sendo que Raniel restou inconformado. Sendo assim, no dia dos fatos, com o seu veículo, em quadro de embriaguez, Raniel se dirigiu a residência de sua ex-companheira, já no período noturno, por volta das 2h da madrugada, quando sem qualquer autorização para adentrar no domicílio, pulou o muro, adentrando no imóvel, e forçou para abrir a porta. Neste memento, a Policia Militar foi acionada, efetuando a prisão do mesmo.

Diante de todo o exposto, o MINISTERIO PUBLICO denuncia a Vossa Excelência Raniel de Barros Pinheiro de Lima, vulgo “Rani” como incurso no artigo 306 do Código de Transito Brasileiro (Lei 9.503/1997) e no artigo 150, § 1° do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP. Destarte, requer que a presente seja recebida e autuada e que o denunciado seja citado, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas do rol abaixo, que seja feito o interrogatório e ao final condenado. (...)

Após minucioso exame do conjunto probatório constante dos autos, todavia, conclui-se que tal pretensão assiste ao apelante.

Cumpre-me salientar que o art. 306 da Lei 9.503/97, alterado pela Lei 12.760/2012, aumentou significativamente a abrangência da sanção imposta, permitindo outras formas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora, de modo que, além dos exames de sangue e etilômetro, permite-se também a utilização de outros recursos, como, por exemplo, a prova testemunhal para tal comprovação.

Estabelece o vigente artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

A materialidade do crime encontra-se comprovado por meio do auto de prisão em flagrante (Id 8459259), termo de depoimento policial militar (Id 8459260), termo de declarações vítima (Id 8459261), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 8459262), boletim de ocorrência n. 176 (Id 8459264).

Da autoria não ressai indene de dúvidas.

Com relação ao recorrente, o mesmo fez o seguinte relato na delegacia da Comarca de Tapurah: (Id 8459262)

“(...) QUE na data de ontem, por volta das 17:00 horas, o interrogando esteve em uma distribuidora de bebidas nesta cidade, onde ingeriu certa quantidade cerveja; QUE afirma que permaneceu no local até por volta das 18:00 horas, sendo que ao sair, pegou o seu veículo GM S10 de cor prata, placas NJG 2843 —Tapurah/MT e saiu do local 'dando voltas pela cidade', conforme declara; QUE mais tarde, já nesta data, volta das 01:30 hora, o interrogando conduzindo o seu veículo, se dirigiu até a residência da sua ex convivente SULIANE DA SILVA; QUE ao chegar a residência da mesma, o interrogando se deparou com os portões trancados e dessa forma, pulou 0 muro da residência e adentrou ao quintal, onde passou a tentar abrir a porta; QUE logo chegou ao local uma guarnição de Policiais Militares, momento em que SULIANE abriu a porta e saiu para atendê-los; QUE os policiais foram ao local pelo fato de serem solicitados por SULIANE, sendo que posteriormente ela confessou ao interrogando que não sabia quem estava tentando abrir a porta e por isso chamou a polícia; QUE o interrogando afirma que no momento em que foi abordado pelos policiais, não estava conduzindo o seu veículo, mas parado na residência de SULIANE, conforme citado acima; QUE apesar de estar no momento da abordagem parado, não nega que havia ingerido bebidas alcoólicas e conduzido o seu veículo pela cidade e ido ao local, conforme também já exposto acima; QUE afirma que não ameaçou SULIANE na ocasião e não a agrediu; QUE afirma que não faz uso de qualquer tipo de droga ilícita; QUE afirma que não possui qualquer tipo de arma de fogo; QUE a sua CNH foi apreendida na ocasião do fato; QUE foi arbitrada fiança pela Autoridade Policial no valor correspondente a um salário mínimo, o que foi pago pelo interrogando; (...)

Já em juízo, o mesmo negou todos os fatos. Quando questionado sobre o motivo da vítima ter chamado a polícia, o mesmo não soube responder.

Extrai-se dos autos, nítida contradição nas versões apresentadas pelo apelante. A magistrada relatou ainda que:

“No seu depoimento na delegacia, e o senhor foi assistido por advogado.... o senhor falou que pulou o muro, diferente do que o senhor está falando agora que abriu o portão.”

O acusado então respondeu:

“Isso até eu questionei o advogado no dia, dei uma lida por cima assim... e tinha um monte de coisa errada... o advogado falou assim “Pode assinar”, eu peguei e assinei. ”

O policial militar Ademar Antonio Rohling,
responsável pela prisão em flagrante delito do recorrente, assim afirmou em sede policial, sendo confirmado pelo policial militar Jarley Gomes de Menezes:

“(...)QUE estava cumprindo escala de serviço juntamente com o Soldado PM MENEZES na data do fato, quando tomaram conhecimento da ocorrência dos crimes; QUE de imediato a guarnição PM se deslocou até 0 local, onde a vítima SULIANE DA SILVA, após notar a presença da viatura policial, saiu de sua residência para informar a situação aos policiais; QUE nesse momento ela se encontrava próximo ao acusado RANIEL DE BARROS PINHEITO LIMA, quando passou a relatar que teve um relacionamento amoroso com ele, tendo terminado o relacionamento há alguns meses, porém o suspeito não aceita a separação e vem ameaçando a vítima já há algum tempo; QUE SULIANE informou que nesta data durante a madrugada, RANIEL pulou o muro de proteção da sua casa e tentou arrombar a porta; QUE RANIEL chegou a casa de SULIANE conduzindo o seu veículo, sendo uma caminhonete GM S10 de cor prata placas NJG 2843 —Tapurah/MT; QUE ao ser abordado, de imediato pode-se notar que RANIEL apresentava sintomas de embriaguez alcoólica, pois encontrava—se com os olhos avermelhados, apresentava falta de equilíbrio, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito; QUE durante a abordagem, RANIEL jogou nos fundos da sua caminhonete uma lata de cerveja que se encontrava no porta copos e se recusou a fazer o teste de etilômetro (bafômetro); QUE diante dos fatos, foi dada voz de prisão a RANIEL DE BARROS PINHEIRO LIMA por conduzir veículo sob influência de álcool, violência doméstica e violação de domicilio, sendo os seus direitos constitucionais lidos; QUE o acusado foi conduzido à Autoridade Policial para as providências que o case requer; (...)”

A vítima Suliane da Silva, na fase inquisitória relatou que: (Id 8459261)

“(...)QUE conviveu maritalmente com o acusado RANIEL DE BARROS PINHEIRO LIMA há cerca de quatro anos e estão separados há cerca de três meses; QUE a declarante tem uma filha de nove anos, fruto de um relacionamento anterior, portanto não tem nenhum filho com o acusado; QUE a iniciativa de separar partiu da declarante e depois da separação, RANIEL nunca mais a deixou em paz, sendo que durante praticamente todos os dias, ele liga para ela, vai a sua casa, liga em seu local de trabalho, enfim 'sempre fica atrás', conforme se expressa; QUE RANIEL já chegou de adentrar ao quintal da casa da declarante e danificar janela e porta, na tentativa de adentrar ao local; QUE como em diversas outras ocasiões, RANIEL chegou a casa da declarante na data de ontem conduzindoumacaminhoneteGMS10 de cor prata, por Voltadas 02:00horasda madrugada; QUE nessa ocasião, ele pulou o muro adentrando ao quintal, onde passou a tentar abrir a porta; QUE a declarante estava neste momento deitada no sofá da sala e suspeitando que fosse RANIEL, ligou para a polícia; QUE então a PM foi ao local, onde encontrou RANIEL na porta da casa da declarante; QUE RANIEL estava aparentemente embriagado, pois 'falava arrastado, estava com os olhos avermelhados e mal conseguia parar de pé', conforme declara; QUE em praticamente todas as vezes rem que RANIEL procura a declarante, seja via telefone ou pessoalmente, ele está embriagado; QUE as vezes ele liga sóbrio no serviço da declarante, ocasiões em que pede para voltar o relacionamento; QUE RANIEL nunca agrediu a declarante fisicamente, apenas verbalmente e nunca a ameaçou de morte, apenas diz algumas vezes 'se eu te pegar com outro não sei do que sou capaz'; QUE afirma que não tem conhecimento se RANIEL possui arma de fogo; QUE afirma que conforme conversado com a Autoridade Policial, no momento a declarante não irá representar contra RANIEL e ficará esperando com que depois dos presentes fatos, ele pare de incomodá-la e caso isso não ocorra, em uma próxima oportunidade ela irá representar e solicitar as medidas protetivas; (...)”

O relato feito em juízo, a vítima negou os acontecimentos mas afirmou que seria sua assinatura no termo de declaração.

Com efeito, repise-se, as provas (testemunhal e documentais) colhidas não são hábeis a comprovar a pretensa prática dos delitos de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e violação de domicílio pelo apelante Raniel de Barros Pinheiro Lima, não tendo o Órgão Acusatório, em contrapartida, logrado demonstrar que o apelante tivesse perpetrado qualquer um dos delitos.

Ressalte-se que a Sistemática Processual Penal pátria, vigente sob a égide dos Direitos e Garantias Fundamentais, dentre os quais se afiguram o Contraditório e a Ampla Defesa (art. 5o, LV, CR/88), assegura aos acusados em geral, a prolação de sentença judicial de mérito fundamentada em provas produzidas ou ratificadas em Juízo.

Nesse sentido dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema é a doutrina de Adalberto José Camargo Aranha:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência."
(Da prova no processo penal, 3a ed. atual. e ampl., p. 64/65, Saraiva 1994).

Registre-se, também, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática da conduta criminosa pelo réu.

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11a ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5a ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório. (...).”

Nesse sentido:

(...)
Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do
in dubio pro reo
.
(TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Nesse diapasão, o decreto condenatório penal deve derivar de convencimento calcado em provas concretas da autoria e da materialidade. E, nesse caso, havendo dúvida em favor do apelante, o princípio
in dubio pro reo
deve ser reconhecido, razão a absolvição é medida que se impõe.

Com tais considerações, diante do conjunto probatório coligido, é de rigor que PROVEJO o recurso de apelação criminal interposta por
Raniel de Barros Pinheiro de Lima
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020